Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N° 2000.01.1.104137-3. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32%. IPC DE MARÇO/90, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 1990. ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA.
1. Se a autora não pertencia ao quadro de servidores do Distrito Federal à época em que foi gerado o direito perseguido nos autos, o reconhecimento de sua ilegitimidade para exigir o cumprimento da sentença coletiva é medida que se impõe.
2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a alegação de ilegitimidade ativa pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, pois, sobre o tema, em regra, não se opera a preclusão.
3. De acordo com o que dispõe o art. 525, § 1o, inciso II, do CPC, na impugnação, o executado pode alegar a ilegitimidade da parte.
4. Se a legitimidade processual da parte autora não foi reconhecida, nem mesmo discutida, no processo de conhecimento, não há que se falar em preclusão consumativa.
5. Apelo não provido.